Tribunal: TJSP
Processo: 1116169-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAR O VALOR DA MENSALIDADE.

PLANO DE SAÚDE – DISCUSSÃO EM TORNO DA LEGALIDADE DAS MAJORAÇÕES DAS MENSALIDADES OCORRIDAS NOS ANOS DE 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 2015 - APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART 206, § 3o, IV, DO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAR O VALOR DA MENSALIDADE.

PLANO DE SAÚDE – DISCUSSÃO EM TORNO DA LEGALIDADE DAS MAJORAÇÕES DAS MENSALIDADES OCORRIDAS NOS ANOS DE 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 2015 - APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL, POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ (REsp. 1.360.969/RS E REsp. 1.361.182/RS) – REAJUSTES POR SINISTRALIDADE - POSSIBILIDADE - ESCOPO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE, PORÉM, DOS ÍNDICES UTILIZADOS NO CASO CONCRETO, ANTE A ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVA DO INCREMENTO DE TAL FATOR - PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE AUMENTO DO PRÊMIO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.